Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em agravo interno. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
2. A parte embargante SINAPSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP opôs embargos declaratórios apontando ausência de manifestação do Colegiado Recursal a respeito das teses por ela ventiladas, quais sejam, a alegação da existência de repercussão geral da controvérsia e a alegação da ausência de similitude entre o caso sub judice e o Tema no 339 do STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em omissão, nos moldes da argumentação do embargante.
III. Razões de decidir
4. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (ID 58552551) foi fundamentada na ausência de repercussão geral (Tema 660 do STF), na adequação do caso ao tema 339 do STF e no fundamento de que a matéria versada no apelo extremo possuía índole infraconstitucional (súmula 280 do STF).
5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu que a suposta ofensa à Constituição, caso existisse, seria indireta, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário, além de ressaltar a inexistência de repercussão geral da controvérsia no “item 7” da ementa. Também restou destacado, no “item 8”, que o conteúdo das decisões não destoa do decidido pela Suprema Corte no julgamento do AI 791.292 (tema 339).
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Portanto, ausente a omissão apontada pela parte embargante.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 280; AI 791.292 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010; ARE 748.371 AgR-RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013.